Tribunal: STF
Processo: RE 220773
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE ICMS. NATUREZA MERAMENTE
 CONTÁBIL. OPERAÇÃO ESCRITURAL A QUE NÃO SE APLICA A CORREÇÃO
MONETÁRIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao
negar a pretendida correção monetária de crédito meramente
escritural. Precedentes.
2.      E "crédito extemporâneo", como o qualifica a agravante, é o
 mesmo
crédito meramente escritural, a que se referiu a decisão agravada.
Assim decidiu esta Turma, no EDRE nº 209.953, Relator Ministro Moreira
 Alves.
3.      Agravo improvido.